Tribunal: TJDFT
Processo: 0712587-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0712587-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMARCAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Agravo de Instrumento interposto por UNIMARCAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS E MUSICAIS LTDA, em face de decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Despacho, ID 25236069, como não há pedido liminar, determinou a intimação do agravado. Devidamente intimado o agravado não se manifestou, certidão ID 26840871. É o relatório. Decido. Agravo de Instrumento conhecido. Compulsando os autos originais, PJe 0712553-86.2021.8.07.0016, verifiquei que o mesmo já foi sentenciado, ID 94531259, daqueles autos. Nos termos do Art. 75 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste e.TJDFT, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito